Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-42.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato bancário - Improcedência – Empresa em Recuperação Judicial – Crédito objeto de garantia fiduciária que não se submete a plano de Recuperação – Artigo 49 da Lei11.101/2005 – Cédula de Crédito, ainda que oriunda de abertura de crédito em conta corrente que contém os requisitos necessários para execução, em especial a liquidez – Preliminares rejeitadas

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato bancário - Improcedência – Empresa em Recuperação Judicial – Crédito objeto de garantia fiduciária que não se submete a plano de Recuperação – Artigo 49 da Lei11.101/2005 – Cédula de Crédito, ainda que oriunda de abertura de crédito em conta corrente que contém os requisitos necessários para execução, em especial a liquidez – Preliminares rejeitadas

CERCEAMENTO DE DEFESA – Ausência de realização de perícia contábil – Acolhimento - Necessidade de determinação de perícia contábil para esclarecimento acerca das cláusulas e lançamentos realizados na conta dos autores - Sentença anulada – Recurso provido para tal fim*